Tribunal: TJMT
Processo: 0005023-04.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005023-04.2015.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO NUNES DA SILVA - CPF: 304.786.261-34 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (AGRAVANTE), ALESSANDRO COSTA RIBEIRO - CPF: 997.582.101-49 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 045.326.251-14 (AGRAVANTE), ALFEU BETT MANFRIM - CPF: 978.859.081-00 (AGRAVANTE), ANGELICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA - CPF: 012.471.591-59 (AGRAVANTE), ADENIR RODRIGUES - CPF: 877.229.761-15 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO GONCALVES MUNDIM - CPF: 862.532.391-04 (AGRAVANTE), ANA MARIA GUIMARAES - CPF: 707.113.052-34 (AGRAVANTE), ANA PAULA LINS FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 050.656.684-69 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCELO NUNES DA SILVA - CPF: 304.786.261-34 (AGRAVADO), GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (AGRAVADO), ALESSANDRO COSTA RIBEIRO - CPF: 997.582.101-49 (AGRAVADO), ANTONIO HENRIQUE NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 045.326.251-14 (AGRAVADO), ALFEU BETT MANFRIM - CPF: 978.859.081-00 (AGRAVADO), ANGELICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA - CPF: 012.471.591-59 (AGRAVADO), ADENIR RODRIGUES - CPF: 877.229.761-15 (AGRAVADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (AGRAVADO), ALESSANDRO GONCALVES MUNDIM - CPF: 862.532.391-04 (AGRAVADO), ANA PAULA LINS FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 050.656.684-69 (AGRAVADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ANA MARIA GUIMARAES - CPF: 707.113.052-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. "[...]
1.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela parte ré apenas em alegações finais, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior à propositura da demanda, sobre o qual já tinha conhecimento quando do ajuizamento da demanda.
2. [...].3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1192246/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANGÉLICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA, contr
a decisão unipessoal proferida que acolheu os embargos,

para reconhecer o direito a perceber as diferenças relativa a URV, relativo ao período de 20/8/2013 a 16/01/2014, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo Tema 810/STF.

Sustenta a Agravante que a decisão

agravada, “pode não

ter se atentado ao acervo probatório dos autos, especialmente os holerites e fichas financeiras, em que se comprova a condição de servidora efetiva a e posteriormente

inativa’.

Ressalta que “para corroborar as alegações da Agravante junta -se neste momento seus holerites desde o ano de 2013até o mês de maio/2020, bem como dos Ato Administrativos das suas nomeações, exoneração e aposentadoria, dos quais

requer desde seja deferido o pedido de juntada”.

Ao final, requer o juízo de retratação para “reconhecer o seu

direito a perceber eventual diferença relativa à URV, a serem aferidas em liquidação de sentença, até o

momento em que a eventual diferença for incorporada em seus vencimentos,

e não

somente até 16/01/2014, vez que a Agravante ainda possui vínculo com o Agravado, devolvendo assim o direito líquido e certo da Agravante.”

Contrarrazões (id.n.o 48095458).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que acolheu parcial provimento os Aclaratórios.

A decisão que acolheu os primeiros embargos de declaração,

trouxe a seguinte fundamentação:

[...]

[...]3.ANGÉLICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA
aduz que a decisão padece do vício da contradição, pois o documento constante no ID. n.o 3424537, comprova que é servidora efetiva (id.n.o 84543157).

Com razão.!

Isso porque, de acordo com o documento colacionado ID. 3424537 (Ficha Financeira), verifica-se que a Embargante embora tenha sido desligada do cargo de Professora de educação básica, laborou na escola Estadual Irene Gomes de Campos entre
20/8/2013
a
16/01/2014.

Desse modo, faz jus as diferenças relativa a URV, devendo os eventuais valores, serem apurados em liquidação, observado ainda, o prazo prescricional.

Com essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios de ALFEU BETT MANFRIM e OUTROS E UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E
ACOLHO
OS Embargos de ANGÉLICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA, para reconhecer o direito a perceber as diferenças relativa a URV, relativo ao período de
20/8/2013
a
16/01/2014
, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo Tema 810/STF.

Posteriormente, ingressou com mais dois embargos de declaração, sendo ambos rejeitados.

Agora, ingressou com o presente Agravo Interno insistindo que faz jus a perceber eventual diferença relativa à URV, a serem aferidas em liquidação de sentença, até o

momento em que a eventual diferença for incorporada em seus vencimentos, ou seja até 2016.

Ocorre, que é impossível esse reconhecimento, visto que os documentos colacionados, que suspostamente comprovam o alegado, não foram submetidos ao contraditório, conforme consignei na decisão (id.n.o41451965).

Fato esse mencionado pela própria Agravante,
in verbis
:
[...]“
para corroborar as alegações da Agravante junta -se neste momento seus holerites desde o ano de 2013até o mês de maio/2020, bem como dos Ato Administrativos das suas nomeações, exoneração e aposentadoria, dos quais

requer desde seja deferido o pedido de juntada”.

Assim, se a parte não comprova, no momento oportuno, por meio de documentos hábeis, o direito pleiteado, descabe a juntada de documentos em sede de agravo interno, salvo quando se enquadrar no conceito legal de documento novo, hipótese inocorrente nos autos.

Ademais, não há como examinar os documentos juntados em fase recursal, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência da Corte Superior admite a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório, conforme decidido nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA.ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NOVO. FASE RECURSAL. JUNTADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. [...].
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1569510/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM ALEGAÇÕES FINAIS.IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela parte ré apenas em alegações finais, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior à propositura da demanda, sobre o qual já tinha conhecimento quando do ajuizamento da demanda.
2. [...].3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1192246/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020